Tribunal: CARF
Processo: 10880.924247/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924247/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.794 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IPFL HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência nos
termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico (Rastreamento no 020810824) que reconheceu parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007, informado na PER/DCOMP com o
demonstrativo do crédito no 34510.42911.181108.1.3.02-3670 e homologou até o
limite do crédito reconhecido as compensações pertinentes ao mesmo crédito,
conforme discriminadas na decisão administrativa e seus anexos.
1.1. O crédito pleiteado importa em R$ 693.700,19 e o reconhecido em R$
332.195,24.
1.2. O reconhecimento parcial deve-se à não comprovação de duas das parcelas
de composição do crédito, quais sejam o imposto pago no exterior, de R$ 137.548,82,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924247/2012-51
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924247/2012-51

e estimativas, de R$ 223.956,13, compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, conforme quadro reproduzido abaixo

1.3. O valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2012, compõe-se de:

2. Por meio do instrumento, às fls. 18/21, e da documentação que o acompanha,
a Manifestante alega, em síntese, que:
2.1. sob o fundamento de que as parcelas de crédito perfaziam valor
insuficiente, homologou-se parcialmente as compensações declaradas, apurando-se
valor devedor consolidado de R$ 429.684,80;
2.2. no sistema de detalhamento do crédito, encontra-se lançada a justificativa:
"pagamento no exterior não comprovado” e “Dcomp não homologada”;
2.3. quanto ao IR no exterior, o valor não confirmado foi de R$ 137.548,82, e,
no tocante à estimativa compensada com saldo negativo de período anterior — SNPA,
o valor foi de R$ 223.956,13;
2.4. a instauração do presente processo foi precedida de Termo de Intimação
Fiscal pelo qual se determinou a apresentação dos comprovantes de pagamento do
imposto pago no exterior.
2.5. em resposta, foi apresentada manifestação, em 03/02/2012, esclarecendo
detalhadamente como ocorreu o pagamento do chamado "impuesto a Ias ganancias",
junto à autoridade fiscal da Argentina, demonstrando a base de cálculo, alíquota, valor
recolhido, além da apuração do valor compensável no Brasil, indicando as disposições
legais aplicáveis;
2.6. comprovado o pagamento no exterior tornou-se assente que o crédito
declarado era suficiente para a compensação empreendida;
2.7. considerando que, no Despacho-Decisório, não há qualquer alusão à
manifestação apresentada, supõe-se que ela tenha se extraviado, após o Protocolo,
datado de 10/02/2012 e chancelado pelo EQPIR/DIORT/DERAT;
2.8. a omissão em apreciar a manifestação, de 03/02/2012, e os documentos
apresentados revela a nulidade absoluta do ato administrativo;
2.9. reitera-se, neste ato, para todos os efeitos legais, todos os termos da
Manifestação de 03/02/2012;
2.10. no campo “Estim. Comp. SNPA”, segundo o Despacho Decisório, a
Manifestante teria agregado ao crédito um valor indevido de R$ 223.956,13;
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924247/2012-51

2.11. de acordo com o sistema fazendário de detalhamento do crédito, tal valor é
composto, de R$ 7.144,50, oriundos da PER/DCOMP n° 08604.09879.311007.1.3.02-
0706, e R$ 216.811,63, da PER/DCOMP 36089.91470.310108.1.3.02-3448;
2.12. conforme se verifica da PER/DCOMP n° 08604.09879.311007.1.3.02-
0706 e da DIPJ 2006, o lastro para a utilização do crédito de R$ 7.144,50 baseava-se
fundamentalmente no IR pago no exterior de R$ 204.624,78, objeto de manifestação
de inconformidade, que, depois de apreciada, confirmará aquele valor;
2.13. questiona-se se também aqui teria havido extravio da manifestação de
inconformidade, de 15/03/2012;
2.14. a omissão em apreciar a manifestação e os documentos que lhe foram
acostados, revela a nulidade absoluta que inquina o ato administrativo;
2.15. reitera-se, neste ato, para todos os efeitos legais, todos os termos da
Manifestação de 15/03/2012;
2.16. a PER/DCOMP n° 36089.91470.310108.1.3.02-3448, por sua vez, deve
ser confrontada com a DIPJ 2007, pois o lastro para a utilização do crédito de R$
216.811,63 encontrava-se no IR pago no exterior, de R$ 102.093,67 e no IRRF, de R$
742.827,67, valor que posteriormente foi retificado;
2.17. o IRRF concerne, em parte, aos juros sobre capital próprio, JCP,
distribuídos por Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., atualmente denominada
Suzano Papel e Celulose S.A. ("SUZANO"), tendo esta recolhido (retido) o IRRF de
R$ 549.780,00 em dezembro de 2005;
2.18. a Manifestante reconheceu, em sua contabilidade, o IRRF, de 549.780,00,
em janeiro de 2006;
2.19. embora os JCP, distribuídos por SUZANO, tenham sido creditados, em
2005, o pagamento somente ocorreu no exercício de 2006;
2.20. o valor de R$ 549.780,00 está no bojo do IRRF declarado de R$
945.060,00, o qual se compõe dos próprios R$ 549.780,00 e de R$ 395.280,00,
relativos a outra parcela dos JCP;
2.21. portanto, a Manifestante possuía um crédito, de R$ 549.780,00,
desconsiderado na decisão recorrida, o qual, por si só, era suficiente para lastrear a
utilização do crédito de R$ 216.811,83;
2.22. o mais grave é que a Manifestante já havia apresentado manifestação de
inconformidade, em 10/10/2011, que deveria preceder ao presente Despacho
Decisório;
2.23. houve indevida inversão de julgamentos, tornando nulo o Despacho
Decisório de 03/04/2012;
2.24. o que ocorre é um desencontro entre as várias intimações fiscais e vários
despachos decisórios, e uma grave inversão de julgamentos;
2.25. julgou-se um caso posterior sem que os casos logicamente antecedentes
tivessem sido apreciados;
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924247/2012-51

2.26. introduzindo nesse contexto as conclusões de todas as Manifestações da
Manifestante, verifica-se, de plano, que o débito apontado improcede;
3. Do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, para o
fim de homologar integralmente a compensação objeto do PER/DCOMP n°
21140.08584.280809.1.3.02. 7011.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova.
PARCELA DE CRÉDITO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando dispensada desta
obrigação a pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
LUCROS DISPONIBILIZADOS NO EXTERIOR. VALOR ANTES DO DESCONTO
DO IMPOSTO PAGO NO PAÍS DE ORIGEM.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital a serem computados na determinação do
lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de
descontado o tributo pago no país de origem.
PARCELA DE CRÉDITO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES.
Julgadas improcedentes as manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios que não homologaram as compensações de estimativas de IRPJ com saldo
negativo de períodos anteriores, não há que se reconhecer o crédito de saldo negativo
correspondente ao valor da referida parcela de crédito, informada na declaração de
compensação com o demonstrativo do crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005 INTIMAÇÃO ANTES DA EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. As intimações, quando realizadas antes da emissão do Despacho-
Decisório, têm, em regra, o objetivo de colher esclarecimentos e provas que não podem
ser obtidas nos sistemas informatizados da RFB, como é o caso do imposto de renda
pago no exterior. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INSTAURAÇÃO DO
LITÍGIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A ampla
defesa e o contraditório são princípios constitucionais que devem ser observados a partir
da instauração do litígio, o que ocorre com a manifestação de inconformidade
tempestiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924247/2012-51

Inconformada, interpôs a contribuinte recurso alegando em síntese:
01) Que juntou aos autos tradução juramentada e apostilado comprovando o
pagamento de imposto na Argentina da empresa Clion Polimeros S/A,
estabelecida na República Argentina. Não restando dúvidas que a controlada
efetuou pagamento de imposto sobre o lucro no ano de 2007; que foram
cumpridos todos os requisitos do §5o do art. 395 do RIR/99 devendo ser
reconhecido o imposto pago.
Por fim, alega que não juntou anteriormente as traduções juramentadas por
entendeu que não seria necessária tal formalidade.
Que realmente o montante oferecido à tributação no Brasil, deveria ser
R$1.322.541,73 e não os R$785.993,25, mas que tal erro é irrelevante pois os
lucros tributados na argentina os são a razão de 35% enquanto o limite para
compensação são sempre calculados à alíquota máxima de 25%.
02) Que seria irrelevante a não homologação de partes das estimativas para
compor o saldo negativo do ano-calendário de 2007 sob pena de se validar
dupla cobrança dos mesmos débitos, de forma indireta.
Por fim, observo que a recorrente juntou em 06/12/2016, 05 recursos voluntários
que parecem ser idênticos sendo que apenas a documentação anexa difere de um para outro.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Cuidam os autos de processo administrativo para aproveitar saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2007/2008 no total de R$693.700,19, composto pelas seguintes
parcelas:

Na. Decisão Recorrida, a DRJ reputou que a Recorrente não logrou comprovar o
seu direito creditório relativo ao imposto pago no exterior, por dois motivos (a) ao atender à
Fiscalização e no momento da Manifestação de Inconformidade, apresentou, para justificar seu
pleito, documentos que não cumpriam inteiramente as exigências do § 2o ou do § 5o do art. 395
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924247/2012-51

do Decreto no 3.000/99 (“RIR/99”); (b) não bastasse isso, a Recorrente deixou de computar, no
lucro real, parte do lucro disponibilizado pela controlada, pois considerou apenas o lucro já
excluído o tributo devido naquele país.
Que no ano-calendário de 2007, a recorrente detinha 95% das ações
representativas do capital social da Clion Polimeros S/A, empresa estabelecida na Argentina
(Clion).
Pois bem, dialogando com a decisão recorrida, juntou a recorrente aos autos
tradução juramentada e apostilada da Declaração de impostos sobre lucros da empresa Clion
Polímeros S/A do ano de 2007 e também a tradução juramentada de parte da legislação argentina
(Lei 11.683 de procedimentos fiscais).
De acordo com as demonstrações financeiras, a sociedade apurou um resultado
tributável no exercício de $2.270.501,90, sendo que o imposto devido, a alíquota de 35% era de
$79.675,67.
Houveram retenções no valor de $231.971,06
O ordenamento jurídico nacional permite a compensação do imposto incidente
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior com o imposto de renda
apurado no Brasil. Porém, para permitir a compensação alguns requisitos devem ser preenchidos
de forma cumulativa, quais sejam:
01)
O oferecimento daqueles rendimentos, lucros e ganhos de capital auferidos
no exterior à tributação no regime do lucro real (art. 26, caput da Lei n.o 9.249/95);
01) Efetiva apuração do lucro em país estrangeiro (art. 16, inciso II, § 2o da Lei
9.430/96);
02) O documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (§2. Do art. 26 da
Lei n.o 9.249/95), ou, apostilada, conforme a Convenção da Apostila, em vigor
no Brasil desde 14 de agosto de 2016 e que estabelece que os documentos
emitidos em país estrangeiros partes da Convenção da Apostila não mais
precisam passar por formalidades por agentes diplomáticos ou consulares no
exterior, bastando apostilamento feitos pelas autoridades postulantes
localizadas no país emissor dos documentos, sendo que o Brasil e Argentina
são signatários da Convenção da Apostila (https://www.cnj.jus.br/poder-
judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/)
Em relação à possibilidade de aproveitamento de impostos pagos no exterior,
como no caso dos autos que não ocorreu ao final do ano o efetivo pagamento de valores mas sim
compensação com valores recolhidos ao longo do ano, o que de per si não desautoriza o
reconhecimento do imposto pago no exterior, conforme brilhante lição da antiga colega dessa
turma, Conselheira Lívia De Carli Germano (1401-002.103), no seguinte sentido:
(...)
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924247/2012-51

Daí a questão: a menção a "efetivo pagamento" pode ser interpretada como uma
exigência de que o pagamento seja em espécie, estando vedadas todas as outras formas
de extinção do crédito tributário?
Entendo que a resposta é negativa.
De fato, vimos que a lei não estabelece tal restrição pelo contrário, é abrangente a ponto
de permitir a compensação do imposto "incidente" no exterior. Além disso, não há
nenhum comando normativo que determine a interpretação restritiva de tal dispositivo.
Na verdade, quando a IN SRF 213/2002 faz menção a "efetivo pagamento" ela quer
dizer a modalidade de quitação do tributo no exterior em que o montante de imposto
apurado como devido é retirado do patrimônio da devedora e revertido em favor do
governo estrangeiro. A questão é semelhante à exigência de vedar a denúncia
espontânea no caso de compensação exigindo efetivo pagamento quando o que a
legislação exige é a quitação imediata do tributo.
O que a IN SRF 213/2002 está a exigir e nisso ela é expressa é que não se admitam
deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de bônus correspondentes a
incentivos fiscais eventualmente concedidos pelo governo estrangeiro. Mas só.
Interpretar tais dispositivos como uma restrição a outras modalidades de quitação do
tributo em que há ônus financeiro para o devedor e incremento financeiro para o
governo estrangeiro como é o caso da compensação de tributos anteriormente
recolhidos é impor restrição onde a lei não autoriza.
Como se vê, portanto, dúvida não resta quanto ao direito dos Contribuintes em
determinadas situações de terem reconhecidos como comprovados os recolhimentos do
imposto no exterior feitos mediante compensação com créditos, nos termos da
legislação vigente no Pais estrangeiro.
Assim, com relação à documentação juntada aos autos, comprova-se que o
imposto apurado seria de $79.675,67. Entretanto não há nos autos, tampouco nas demonstrações
da recorrente, qual foi a taxa utilizada para tal conversão, o que seria essencial para verificar os
valores declarados no Brasil. Ou seja, demonstrar que esse valores foram oferecidos à tributação.
Nesse sentido, para a análise dos autos, essencial que o processo seja baixado em
diligência para que a recorrente forneça todas as cotações das moedas e as datas de conversão,
bem como os comprovantes dos pagamentos realizados.
Após devem os autos serem remetidos à Procuradoria da Fazenda Nacional para
querendo, se manifestar.
Devidamente cumprida a diligência requerida, devem os autos retornar para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital